Tribunal: TJMT
Processo: 1067628-43.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067628-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.309.887/0007-39 (EMBARGADO), MAURICIO LEAL BEVERVANCO - CPF: 065.960.979-78 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ACPESSOLE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.335.544/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL contra acórdão que desproveu apelação e recurso adesivo em ação de regresso movida por RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA., mantendo a sentença de procedência parcial. A embargante alega contradição quanto à identificação da destinatária final da carga e omissão quanto ao indeferimento da denunciação da lide à empresa Cargill Agrícola S.A., além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à identificação da destinatária da carga e à análise da denunciação da lide à empresa Cargill Agrícola S.A.; (ii) examinar a possibilidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não havendo contradição quanto à identificação da COABRA como destinatária final da carga, conforme registrado nas decisões anteriores.

5. A matéria relativa à denunciação da lide foi expressamente enfrentada no acórdão, sendo indeferida pela ausência de vínculo jurídico de garantia entre a embargante e a empresa Cargill, em conformidade com o art. 125, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A tentativa de prequestionamento explícito, sem a demonstração de vício no julgado, não se compatibiliza com os limites do recurso integrativo, sendo suficiente a regra do art. 1.025 do CPC.

7. O recurso configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já apreciada, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos legais, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2. A caracterização da parte como destinatária final da carga, bem como a rejeição da denunciação da lide, quando devidamente fundamentadas no acórdão recorrido, não configuram contradição ou omissão sanável por embargos de declaração.

3. A existência de fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
contra o acórdão (ID 327854385) que desproveu a apelação e o recurso adesivo interpostos na ação de regresso movida por
RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA
., mantendo a sentença.

A parte embargante em suas razões, (ID.

329493878
), alega, em primeiro lugar, contradição interna no acórdão quanto à identificação da “destinatária final da carga”. Sustenta que o acórdão teria considerado a COABRA como destinatária final e, quando na verdade, a operação se deu sob regime FOB – Free On Board, no qual a responsabilidade por retirada, transporte e logística seria integralmente da compradora Cargill Agrícola S.A., apresentada como verdadeira destinatária final da mercadoria.

Em segundo lugar, afirma que o acórdão incorreu em violação aos arts. 125, II, do CPC e 265, 283 e 392 do Código Civil, ao indeferir a denunciação da lide à Cargill sob o fundamento de ausência de vínculo de garantia. Argumenta que o contrato e o regime FOB demonstrariam relação contratual suficiente para admitir a denunciação, assegurando contraditório, ampla defesa e direito de regresso em face da empresa compradora, apontada como real responsável pela operação e pelos custos de estadia.

Ao final, requer: (i) o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, reconhecendo Cargill como destinatária e responsável pela carga, afastando essa condição da COABRA; (ii) a reforma do acórdão, com admissão da denunciação da lide à Cargill Agrícola S.A.; (iii) o prequestionamento expresso dos arts. 125, II, do CPC, 265, 283 e 392 do CC, bem como dos princípios do contraditório, ampla defesa e correta formação do polo passivo.

Contrarrazões sob ID. 333026381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

À vista do teor do acórdão e dos fundamentos dos embargos, não se identificam erro material, omissão, contradição ou obscuridade a justificar integração do julgado. Os embargos visam, em essência, rediscutir o mérito das teses já apreciadas (legitimidade passiva, destinatária da carga, denunciação da lide) e obter prequestionamento explícito de dispositivos legais, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso integrativo. Conclui-se, portanto, pela inexistência de vícios formais e pela rejeição dos embargos de declaração, registrando-se que o prequestionamento, se necessário, decorre do art. 1.025 do CPC.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL contra sentença parcialmente procedente proferida em ação de regresso movida por RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA, que reconheceu o direito da autora ao reembolso de 50% do valor pago em cumprimento à condenação solidária estabelecida em ação anterior.

Nos autos do processo nº 1001908-20.2022.8.11.0003, qual ensejou a presente ação regressiva, a empresa P.P.T. Transportes de Cargas Ltda ajuizou ação em face de Rodoprima Transportes EIRELI, ora autora e apelada, e Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil, ora ré e apelante.

A parte autora naquela ação, P.P.T. Transportes de Cargas Ltda., foi subcontratada pela empresa Rodoprima Transportes EIRELI, a qual exercia a função de transportadora principal, para realizar o transporte de carga composta por algodão em pluma, no percurso entre Lucas do Rio Verde/MT e Maracanaú/CE.

A carga tinha como destinatária final a cooperativa Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil, responsável pelo recebimento da mercadoria no local de destino. A parte P.P.T. Transportes de Cargas Ltda alegou que, apesar de ter chegado ao destino em 26/10/2021, o veículo permaneceu retido nas instalações da parte ré Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil até 04/11/2021, perfazendo um total de 206 horas de espera, ultrapassando o limite legal de cinco horas previsto no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, o que teria gerado prejuízos operacionais e financeiros diretamente atribuídos à conduta da parte ré Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil.

O juízo concluiu pela parcial procedência dos pedidos formulados pela parte autora P.P.T. Transportes de Cargas Ltda, reconhecendo que houve descumprimento do prazo para liberação da carga. A parte ré Rodoprima Transportes EIRELI, na qualidade de transportadora contratante, apresentou contestação, mas não afastou sua responsabilidade pelo excesso de tempo de espera. Já a parte ré Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil, destinatária da carga, permaneceu inerte no processo e foi revel, não apresentando qualquer defesa.

Foi reconhecida naquela ação a solidariedade das requeridas, que foram condenadas ao pagamento solidário da quantia de R$ 19.102,00 a título de indenização por danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

A presente ação regressiva foi proposta em decorrência de condenação sofrida pela autora em processo anterior (1001908-20.2022.8.11.0003), movido por transportadora contratada para realizar o frete de mercadoria cuja entrega sofreu atraso. Naquela ação originária, a autora foi responsabilizada pelo pagamento de indenização correspondente às despesas com a estadia do veículo, que permaneceu imobilizado por tempo superior ao pactuado, aguardando o descarregamento da carga.

O fundamento da condenação foi a ineficiência na logística da operação, resultando em prejuízo direto à transportadora. Diante disso, a parte autora apelada ajuizou a presente demanda regressiva contra a ora apelante, sob o argumento de que a referida empresa, na condição de intermediadora comercial na operação de compra e venda da mercadoria, foi quem efetivamente gerenciou a entrega e causou o atraso.

A autora, ora recorrida, narrou que o dano indenizado à transportadora decorreu exclusivamente da conduta da apelante, motivo pelo qual busca o ressarcimento integral do valor pago em cumprimento à sentença proferida na ação principal.

O magistrado de 1º grau, nesta demanda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.506,10, a título de reembolso parcial referente ao valor pago pela autora na ação nº 1001908-20.2022.8.11.0003, movida por PPT Transportes de Cargas Ltda, em razão de condenação solidária transitada em julgado.

As teses recursais são ilegitimidade passiva da recorrente; necessidade da denunciação da lide à Cargill, apontada como responsável pelo atraso; ausência de responsabilidade civil, por falta de culpa ou nexo causal com a estadia do veículo; ineficácia de acordo firmado unilateralmente pela autora.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, não merece acolhimento. É incontroversa a legitimidade passiva da parte apelante, Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste do Brasil, para figurar no polo passivo da presente demanda.

A própria Lei n. 11.442/2007, que trata sobre transporte carga, dispõe sobre a responsabilidade existente entre os contratantes, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga:

“Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021).

(...)

§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010)” (g.n).

Ainda que a recorrente Coabra Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil não tenha sido a contratante direta da parte autora P.P.T. Transportes de Cargas Ltda, sua condição de destinatária final da carga a vincula à obrigação legal de garantir a liberação do veículo transportador no prazo estipulado, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de cobrança de estadias pelo atraso na operação de descarga.

Sendo a apelante consignatária da carga transportada, e tendo vínculo direto com a operação logística objeto da controvérsia, configura-se sua legitimidade passiva, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, passa-se à análise da insurgência da parte ré quanto ao indeferimento da denunciação da lide.

Não merece prosperar a pretensão recursal no que se refere à denunciação da lide. Ao recorrer, a apelante sustenta que a empresa CARGILL, terceira estranha a lide, seria a verdadeira responsável pela retirada e transporte da carga, bem como pela emissão dos documentos logísticos. Alega, ainda, que a operação comercial se deu sob a modalidade FOB – Free On Board, atribuindo exclusivamente à compradora (CARGILL) a obrigação pela retirada e transporte da mercadoria.

A denunciação da lide não tem por finalidade transferir a responsabilidade exclusiva pelo fato danoso a terceiro, tampouco serve como instrumento para redirecionar o polo passivo da demanda ou afastar a responsabilidade da parte denunciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL . CONTRATO DE MANDADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO . NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Processo Civil de 2015 não preveem a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses . Ao contrário, asseguram o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes. 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide, sob os fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade, com exclusividade, a terceiro . 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável ao apelo nobre tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1333671 SP 2018/0185795-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Neste caso, a parte ré não demonstra qualquer vínculo jurídico direto de garantia entre si e a CARGILL, que justificasse a denunciação da lide com base em responsabilidade regressiva contratual expressa ou direito de regresso legal pré-constituído, como exigido pelo inciso II do art. 125 do CPC. Ao contrário, busca apenas deslocar a responsabilidade para a empresa CARGILL, sob o argumento de que esta era a destinatária final da carga, motivo pelo qual descabida a denunciação a lide.

Adentrando ao mérito, a sentença rejeitou a alegação de ausência de solidariedade, suscitada pela recorrente, entendendo que, embora a operação tenha sido realizada sob a cláusula FOB, a empresa participou ativamente da negociação e da logística da entrega, assumindo obrigações que ultrapassam o papel de mera intermediadora. Reconheceu-se que a COABRA integrou a cadeia negocial de forma direta, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Lado outro, sustenta a ré e apelante que não detinha qualquer ingerência na liberação logística ou gestão de pátio de carregamento na origem, tampouco contratou a transportadora autora, e que isso revela completa ausência de responsabilidade e de legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante da responsabilidade solidária da obrigação assumida pelas partes, consoante dispõe o Código Civil:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

No presente caso, verifica-se que a solidariedade decorre de vínculo contratual firmado entre os corresponsáveis pela operação de transporte, os quais assumiram obrigações comuns em face da transportadora autora.

Assim, a solidariedade entre os envolvidos na operação de transporte é inegável e decorre diretamente da Lei nº 11.442/2007. Ainda que a ré e apelante alegue não ter tido ingerência na logística da origem ou qualquer relação contratual direta com a transportadora autora, tal circunstância não afasta sua responsabilidade legal.

Isso porque a Lei nº 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas, estabelece expressamente em seu artigo 5º-A, §2º, que o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte, bem como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis. A solidariedade, portanto, não se presume, mas resulta de comando legal específico, que vincula todos os integrantes da cadeia de transporte à obrigação principal, independentemente de quem tenha realizado a contratação direta ou exercido controle sobre a operação logística.

Quanto à tese sustentada pela apelante, no sentido de que não haveria prova nos autos de sua responsabilidade civil, não merece prosperar.

A condenação imposta é de responsabilidade civil contratual, decorrente do inadimplemento da obrigação de assegurar a liberação da carga no prazo legal. A parte apelante, na qualidade de destinatária final da mercadoria, assumiu responsabilidade objetiva pelo tempo excessivo de retenção do veículo da parte P.P.T. Transportes de Cargas Ltda em suas dependências, mesmo não tendo sido contratante direta do serviço de transporte.

Sua omissão no recebimento e liberação tempestiva da carga configura inadimplemento que enseja o dever de indenizar, razão pela qual foi corretamente incluída na condenação solidária pelos prejuízos materiais comprovadamente suportados pela parte autora.

Ainda que as partes solidárias desempenhem funções distintas no curso da operação logística, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual é conjunta, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a exclusividade da conduta lesiva por um dos coobrigados, o que não se verificou nos autos.

Assim, os argumentos recursais não prosperam, pois a responsabilidade solidária da ré está devidamente configurada por força de lei, a qual não foi desconstituída por qualquer prova capaz de afastar sua incidência no caso concreto.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga da mesma maneira:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA PARA CARREGAR A MERCADORIA – PERMANÊNCIA DE 90H20M NO LOCAL DE ORIGEM – EXCESSO DE HORAS MUITO SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/07 – AUXÍLIO ESTADIA DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º-A, § 2º, da Lei n . 11.442/07, ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. Ocorrendo demora excessiva no carregamento da mercadoria por culpa da empresa contratante do transporte, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. No caso, o Recorrido comprova que chegou ao local de origem para carregamento da carga no dia 12/08/202022 às 16h30m, contudo, só foi liberado no dia 16/08/2022 às 10h50m; logo, resta evidente que o período de permanência no ponto de partida extrapolou, e muito, o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5º do artigo 11 da Lei 11 .442/2007.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10200601920228110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Em continuidade, a alegação recursal de que não participou do acordo firmado unilateralmente pela autora, lhe exime do pagamento também deve ser afastada.

O recurso menciona que o valor de R$ 21.012,20, referente à condenação solidária na ação originária, foi quitado pela autora Rodoprima Transportes LTDA mediante acordo, firmado com a transportadora subcontratada (P.P.T Transportes de Cargas LTDA). A Rodoprima justificou o pagamento afirmando que, em razão da revelia da recorrente naquela demanda, viu-se compelida a realizar o acordo para quitar integralmente o débito.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do regime de responsabilidade solidária assumido pelas partes. No presente caso, o vínculo contratual firmado entre os corresponsáveis pela operação de transporte, com obrigações comuns em relação à execução do serviço, configura obrigação solidária quanto à reparação dos danos. Assim, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor que quitar integralmente a dívida tem o direito de regresso contra os demais coobrigados, podendo exigir de cada um a respectiva quota-parte.

Assim, o fato de a Rodoprima ter realizado o pagamento mediante acordo não confere ao apelante isenção ao pagamento ou confere a parte autora direito ao ressarcimento integral, pois o cumprimento da obrigação solidária por apenas um dos devedores não exclui sua corresponsabilidade originária, tampouco evidencia conduta exclusiva ou culposa da parte ré a justificar o reembolso total da quantia.

A celebração do acordo entre RODOPRIMA e a empresa PPT Transportes, anterior ao julgamento definitivo da questão, não tem o condão de afastar a solidariedade já reconhecida judicialmente, tampouco descaracteriza a legitimidade da pretensão regressiva.

Cuida-se de direito assegurado ao devedor solidário que suporta integralmente a obrigação, nos termos do artigo 283 do Código Civil, sendo irrelevante sua participação direta ou não na formalização do acordo, pois o pagamento realizado pelo coobrigado sub-rogado se refere a obrigação comum.

Improcede também o recurso adesivo interposto por RODOPRIMA TRANSPORTES EIRELI, pelas razões que seguem.

A recorrente insurge-se contra a sentença que limitou o reembolso ao patamar de 50% do valor total despendido, pleiteando sua reforma para fins de reconhecimento da responsabilidade integral da Apelada e consequente condenação ao reembolso da quantia de R$ 21.012,20. Sustenta, em síntese, que seria injustificável a limitação do reembolso, pois o atraso na liberação da carga teria decorrido exclusivamente de conduta atribuível à parte ré.

Todavia, a suposta culpa exclusiva da apelante não foi comprovada, sendo indevida a transferência integral da responsabilidade com base em suposições. Foi reconhecida a responsabilidade solidária entre as rés. Tal solidariedade decorre de previsão legal, sendo aplicável diante da atuação conjunta das rés na operação de transporte que gerou o dano e consequente responsabilidade civil.

Nos termos da sentença ora recorrida, a solidariedade entre COABRA e RODOPRIMA foi reconhecida de forma definitiva e vinculante, e não foi delimitada a proporção de culpa entre os coobrigados, de modo que se aplica, por força do artigo. 283 do Código Civil.

Dessa forma, a celebração de acordo entre Rodoprima Transportes EIRELI e P.P.T. Transportes de Cargas Ltda antes do julgamento não afasta a solidariedade reconhecida judicialmente, nem impede eventual pretensão regressiva. Conforme o artigo 283 do Código Civil, o devedor que paga a dívida por inteiro pode exigir de cada co-devedor a sua parte, presumindo-se iguais as quotas, inclusive a do eventual insolvente.

Logo, não há elementos que afastem a responsabilidade solidária da recorrente. As alegações de ilegitimidade passiva, ausência de culpa e necessidade de denunciação da lide não se sustentam.

A sentença reconheceu corretamente a solidariedade entre as partes, com base na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos. Também não procede o pedido da autora quanto ao reembolso integral, já que não ficou demonstrada culpa exclusiva da ré. Assim, mantém-se a sentença tal como proferida.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Diante do desprovimento de ambos os recursos, mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na sentença.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025